Tribunal: TJMT
Processo: 1042201-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042201-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), NARLETH GABRIEL DA SILVA LEITE - CPF: 551.121.291-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. COBRANÇA DE DÉBITOS CONTESTADOS. SUPERVENIÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE NEGATIVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de instituição financeira e administradora de bandeira de cartão de crédito. A agravante, viúva e responsável por filho com graves patologias, requereu tutela recursal diante de notificação extrajudicial que exigiu o pagamento de dívidas impugnadas, sob pena de negativação e medidas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de notificação de cobrança com ameaça de negativação configura risco concreto apto a justificar a concessão de tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação autoriza a suspensão das cobranças e restrições de crédito, com fundamento no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira, com exigência de pagamento em 72 horas e ameaça de negativação, configura risco concreto de dano à consumidora, preenchendo o requisito do periculum in mora para concessão da tutela de urgência.

4. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, inclusive por fraudes ou cobranças indevidas.

5. A ausência de apresentação, pelo banco, dos contratos que fundamentariam as cobranças transfere-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, diante da hipossuficiência da consumidora.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) legitima a concessão de tutela inibitória quando há controvérsia plausível sobre a existência do débito e risco iminente de negativação, como meio de preservação do nome do consumidor.

7. A ausência de prévia reclamação administrativa não impede o exercício da pretensão jurisdicional nem afasta a proteção judicial preventiva (CF/1988, art. 5º, XXXV).

8. A medida acautelatória deferida é proporcional e reversível, não causando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá retomar as cobranças, caso reconhecida a legitimidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de notificação extrajudicial com ameaça de negativação configura risco concreto e iminente que justifica a concessão de tutela de urgência recursal.

2. Na relação de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar a existência de contratação quando questionada sua validade, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da inversão do ônus da prova.

3. É legítima a concessão de tutela inibitória para impedir restrições creditícias quando não comprovada a existência do débito, ainda que ausente prévia reclamação administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042201-36.2025.8.11.0000

NARLETH GABRIEL DA SILVA LEITE X BANCO BRADESCO S.A. E VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por NARLETH GABRIEL DA SILVA LEITE, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que sobreveio fato novo relevante, consistente em notificação formal enviada pelo Banco Bradesco S.A. em 13/10/2025, exigindo o pagamento das dívidas contestadas no prazo de 72 horas, sob pena de inscrição em cadastros restritivos e adoção de medidas judiciais de cobrança
, com o
que o risco, antes apenas potencial, tornou-se concreto e iminente.

Aduz, ainda, que é viúva, mãe solo, possui renda líquida aproximada de R$ 4.510,33 (quatro mil, quinhentos e dez reais e trinta e três centavos) e é responsável pelo sustento de filho portador de graves patologias incapacitantes, o que tornaria desproporcional e lesiva qualquer restrição creditícia antes da efetiva comprovação da regularidade das contratações.

Pugna, por fim, pela concessão de tutela recursal para suspender as cobranças, impedir a negativação de seu nome e vedar medidas coercitivas ou judiciais, até o julgamento final do recurso (Id. 331183868).

A
liminar
foi deferida, determinando-se a suspensão das cobranças, a proibição de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos e a vedação de medidas de cobrança, com fixação de multa diária em caso de descumprimento decisão recursal (Id. 331606861).

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., os quais foram acolhidos, para esclarecer que as determinações contidas na decisão liminar e a multa cominada se dirigem exclusivamente ao BANCO BRADESCO S.A., reconhecendo-se a impossibilidade material da VISA, por atuar apenas como bandeira do cartão de crédito (Id. 334507861).

O BANCO BRADESCO S.A. apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que as operações questionadas somente poderiam ter sido realizadas mediante uso de cartão, senha pessoal e biometria, além de alegar culpa exclusiva da consumidora e ausência de prévia reclamação administrativa (Id. 338780896).

A empresa VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal para suspender cobranças e impedir a negativação do nome da consumidora, diante da alegação de inexistência de contratação e da superveniência de risco concreto e iminente.

Extrai-se que a relação jurídica é de consumo, conforme expressamente reconhecido pela sentença e incontroverso nos autos. Aplica-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeitos na prestação dos serviços.

Além disso, a Súmula 479/STJ do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Na hipótese, após o indeferimento da tutela na origem, sobreveio notificação extrajudicial emitida pelo BANCO BRADESCO S.A. em 13/10/2025, exigindo da agravante a regularização, no prazo de 72 horas, dos débitos vinculados aos contratos nº 7470361 e nº 5865683, sob pena de negativação e adoção de medidas judiciais de cobrança (Id. 331183869).

Este documento explicita valores, datas e a iminência das consequências jurídicas da inadimplência, retirando qualquer caráter abstrato ou hipotético do risco alegado, configurando o
periculum in mora
.

Embora a controvérsia demande aprofundamento probatório, até o presente momento, a instituição financeira não apresentou os contratos que dariam suporte às cobranças realizadas, ônus que lhe incumbe, sobretudo diante da relação de consumo e da hipossuficiência da parte autora e da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, c/c art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, diante de controvérsia plausível sobre a existência do débito e risco concreto de negativação, mostra-se legítima a concessão de tutela inibitória para preservação do crédito do consumidor.

De igual modo, a medida deferida não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, pois, caso ao final se reconheça a legitimidade do débito, nada impedirá a retomada das cobranças pelos meios ordinários.

Ademais, a ausência de prévia reclamação administrativa não constitui óbice ao exercício do direito de ação, nem afasta a tutela jurisdicional preventiva, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Há, portanto, evidente desproporção entre o risco imposto à consumidora e o eventual ônus suportado pelo banco, o que recomenda a adoção da providência acautelatória.

Diante da superveniência de fato novo relevante, a concreta iminência de negativação, a ausência de comprovação contratual pela instituição financeira, bem como a proporcionalidade da medida, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao BANCO BRADESCO S.A. a suspensão das cobranças relativas aos contratos nº 7470361 e nº 5865683; proibir a inscrição ou manutenção do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito em razão dos débitos discutidos nestes autos; vedar a adoção de quaisquer medidas coercitivas ou judiciais de cobrança relacionadas aos referidos contratos; manter a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026